Tribunal: TJDFT
Processo: 0744111-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744111-87.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIOMONE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por HIOMONE OLIVEIRA RODRIGUES contra a r. sentença exarada sob o ID 46779275. Na origem, BANCO BRADESCO S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor do apelante, em razão da inadimplência das faturas do contrato de crédito n. 06550007267960603, no valor total de R$ 55.115,04 (cinquenta e cinco mil cento e quinze reais e quatro centavos), atualizado até 28/09/2022. A decisão exarada sob o ID 46779263 dispensou a realização de audiência de conciliação prévia e determinou a citação da parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Citado (ID 46779267), o réu não apresentou contestação (ID 46779268). Em petitório colacionado sob o ID 46779269, o réu apresentou chamamento do feito à ordem para que seja designada audiência de conciliação prévia, com reabertura de prazo para apresentação de defesa. Ante a ausência de contestação, a decisão de ID 46779272, decretou a revelia da parte ré. Na oportunidade, intimou o réu a apresentar proposta de acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imediata conclusão dos autos para julgamento antecipado. O prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação pela parte ré (ID 46779274). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 46779275), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 55.118,04 (cinquenta e cinco mil cento e dezoito reais e quatro centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da última atualização da planilha de ID 143303402 (28/09/2022). Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No recurso de apelação interposto (ID 46779278), o apelante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que a ausência de designação da audiência de conciliação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de prejudicar a composição entre as partes. Advoga que o termo inicial para apresentação da peça contestatória é a data da audiência de conciliação e que os efeitos da revelia suportados pelo apelante cercearam o seu direito de defesa. Com estes argumentos o apelante postula a cassação da r. sentença, e o retorno dos autos à origem para que seja designada audiência de conciliação prévia com fulcro no artigo 334, § 4o, do Código de Processual Civil, e caso não haja composição, que seja oportunizado a apresentação da contestação, nos termos do artigo 335 do Código de Processual Civil. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para este fim, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o apelante, apesar de pleitear a concessão da gratuidade de justiça, não juntou aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [O] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo das cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, extratos bancários relativos aos últimos 3 (três) meses, faturas de cartão de crédito, ou promova o recolhimento do preparo recursal na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 às 15:01:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora